Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-08.2018.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Contradição inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".